Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706632-44.2024.8.07.0016 EMBARGANTE: MARCOS WILLIAN DE SANTANA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que foi anexado aos autos o ofício n. 691/2025, proveniente da 2a Turma Criminal, comunicando o julgamento do HC n. 0710355-85.2025.8.07.0000, em sessão realizada em 24/4/2025, com o seguinte teor: (...) Ante o exposto, REJEITO a preliminar, CONHEÇO do habeas corpus e CONCEDO A ORDEM EM PARTE para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, devendo o colegiado proceder a novo julgamento do recurso para apreciar a questão relacionada à dosimetria da pena imposta ao paciente. É como voto. (...) Assim, em observância à decisão acima colacionada, retornem os autos ao relator de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal